Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727718-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Dê-se vista às partes acerca do retorno dos autos a este TJDFT, a fim de que, no juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, conforme despacho de ID no 77457507, seja apreciada a eventual conformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.162.222/PE (Tema 1.300). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator